Tribunal: TJMT
Processo: 1013312-20.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013312-20.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio, Alteração de Coisa Comum, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 654.932.061-53 (APELANTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL IMIGRANTES - CNPJ: 07.763.692/0001-79 (APELADO), GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL.
PRELIMINARES REJEITADAS
. CORRETA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.
REVISÃO DE COTA CONDOMINIAL. RATEIO DAS
DESPESAS PROPORCIONAL À FRAÇÃO IDEAL
. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta por condômino contra sentença que
retificou o valor da causa e
julgou improcedente a
A
ção de
R
evisão de
C
ota
C
ondominial, mantendo o critério de rateio das despesas conforme a fração ideal do imóvel, previsto na convenção do condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da causa poderia ser fixado exclusivamente com base no pedido de indenização por danos morais; (
ii
) verificar a necessidade de inversão do ônus da prova em favor do Apelante; (
iii
) analisar a legalidade do critério de rateio das despesas condominiais proporcional à fração ideal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O valor da causa deve corresponder ao somatório dos pedidos cumulados, nos termos do art. 292, VI, do CPC, razão pela qual é correta a retificação do valor determinada pelo juízo de origem.

A inversão do ônus da prova é desnecessária, pois o Apelante teve acesso aos documentos essenciais e não especificou quais provas seriam necessárias para comprovar sua tese.

O rateio das despesas condominiais conforme a fração ideal da unidade é regra geral prevista no art. 1.336, I, do Código Civil e no art. 12, § 1º, da Lei nº 4.591/64, sendo válida a cláusula da convenção condominial que adota esse critério.

Não há ilegalidade ou enriquecimento ilícito no critério de rateio proporcional, pois considera a extensão do direito de propriedade de cada condômino sobre a fração ideal da unidade.

A alegação de nulidade da convenção condominial não pode ser conhecida, pois se trata de inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em demandas que envolvem cumulação de pedidos deve corresponder ao somatório dos valores de todos os pedidos, conforme o art. 292
, VI
, do CPC.

A inversão do ônus da prova é incabível quando o autor tem acesso aos documentos necessários e não demonstra de forma específica a necessidade de nova produção probatória.

O critério de rateio das despesas condominiais proporcional à fração ideal da unidade é válido e legal, salvo disposição expressa em sentido contrário na convenção condominial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 291, 292,
VI
; CC, art. 1.336, I; Lei nº 4.591/64, art. 12, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 1.637.877/RS,
Relª
. Minª. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 19.10.2017; STJ,
REsp
nº 1.778.522/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 02.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
ROBERTO PEREIRA DA SILVA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de Sorriso
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
de
Revisão da Cota Condominial c/c Pedido Liminar

ajuizada
em desfavor de
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
RESIDENCIAL IMIGRANTES
,
determinou a retificação do valor da causa e julgou im
procedentes os pedidos iniciais
.

Inconformado, o Apelante sustenta que
a
razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas,
afirmando ter apontado como valor da causa, validamente, o valor que busca como indenização
por danos morais
(R$10.000,00), razão pela qual entende que tal valor da causa deve prevalecer.

Realça ser de rigor a inversão do ônus da prova, visto que o Apelado manteve consigo todos os documentos necessários para o desfecho da lide.

Salienta que o
s serviços referentes às áreas comuns são prestados de forma igualitária para todos os condôminos, de modo que a cobrança da taxa condominial de acordo com a fração ideal do terreno de cada unidade
se revela
abusiva e injusta,
pois
, sem qualquer justificativa plausível, além de onerar exageradamente o condômino que reside em apartamento de
cobertura, traz benefício indevido aos demais moradores do imóvel residentes nos apartamentos.

Defende que, i
ndependentemente do tamanho do imóvel, todos os condôminos usufruem igualmente dos mesmos serviços e espaços comuns, não se justificando
que o Apelante,
por ser proprietário de uma unidade maior, seja penalizado com o pagamento mais elevado de taxa condominia
l em relação às demais unidades “tipo”.

Requer seja
decretado nulo o art. 29 da
C
onvenção
C
ondominial, com a consequente redução de sua taxa condominial para o mesmo patamar daquelas cujo pagamento incumbe os demais moradores dos apartamentos “tipo”, assim como a condenação do Apelado ao ressarcimento da diferença entre as taxas condominiais pagas e as efetivamente devidas.

Por fim, postula a condenação do Condomínio réu ao pagamento de danos materiais e morais.

Preparo recolhido com base no valor da causa atribuído na inicial (ID 273676382).

I
ntimado
,
o
Apelad
o
ap
resentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, a necessidade de complementação das custas recursais
sob pena
de deserção recursal; ofensa ao princípio da
dialeticidade
e impossibilidade de inovação recursal. No mérito, pleiteia o
desprovimento
do recurso e manutenção da sentença impugnada
(ID
273676385
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINARES

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Inicialmente, em relação ao
valor da causa
, denota-se que o Magistrado de origem acolheu a impugnação ao valor da causa em sentença, sob o fundamento de que
“
somando-se os pedidos de ressarcimento dos últimos
três anos (R$ 74.975,08), adequação das parcelas vincendas (R$ 24.991,69) e danos morais (R$ 10.000,00), o valor correto é de R$ 109.966,77 e não o atribuído na inicial (R$ 10.000,00)
”.

Em razão disso, determinou a retificação do valor da causa para
R$ 109.966,77
,
com as
necessárias alterações no sistema PJE e
a intimação do autor
para efetuar o paga
mento das custas complementares
no prazo de 15 dias.

Contra esse tópico da sentença recorre o Apelante, sustentando, em síntese, que
a razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas, afirmando ter apontado como valor da causa, validamente, o valor que busca como i
ndenização por danos morais (R$10.000,00).

Por sua vez, o Apelado apresenta preliminar de não conhecim
ento do recurso caso o Apelante, após ser
intimado para complementar
as custas
e o preparo recursal
, não recolha a devida complementação
.

Pois bem.

O
art.
291
, do
Código de Processo Civil
,
dispõe
que

"A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível".

Por sua vez, o art. 292, § 3º, do
referido
diploma processual, consigna que
“
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
”.

No caso, o Apelante ajuizou Ação requerendo a declaração de ilegalidade da cobrança, com a consequente revisão das cobranças já efetuadas e o reembolso das quantias indevidamente pagas,
além d
o pagamento de danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Certo é que, havendo
cumulação de pedidos
–
como na espécie –
,
o valor da causa deve corresponder à
soma dos valores de todos eles, conforme
dispõe o art. 292, inc
iso VI, do CPC.

Assim, correta a sentença quando determinou a retificação do valor da causa, eis que
“o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão”
(
REsp
n.
1.637.877 ,
do Rio Grande do Sul,
relª
. Minª. Nancy
Andrighi
,
Terceira Turma, j. em 19/10/2017).

Logo
, considerando que
as custas
iniciais possuem natureza tributária, seu recolhimento só pode ser dispensado nas hipóteses legais, devendo, então,
o Apelante recolher
o complemento das custas iniciais
e a
diferen
ça do valor do preparo recursal.

Contudo, tendo em vista que um dos objetos do recurso é, justamente, o valor retificado da causa, necessário o conhecimento do apelo com a determinação do recolhimento da diferença em 15
(
quinze) dias após a publicação do acórdão,
sob pena
de inscrição na dívida ativa.

Em relação à alegada
necessidade de inversão do ônus da prova
, o juízo
a quo
acertadamente decidiu que, para além de ser assegurado ao condômino o exame de livros, arquivos, contas, balancetes, extratos bancários e documentos, conforme preceitua o Regimento Interno do Condomínio, foi juntado aos autos o demonstrativo de rateio das despesas, prova documental suficiente para o julgamento da lide.

Nesse sentido, desnecessária a inversão do ônus da prova, sobretudo porque o Apelante
apenas alega, de forma genérica, que o Apelado manteve consigo todos os documentos necessários para o desfecho da lide, sem especificar quais seriam esses documentos e para qual motivo eles seriam úteis.

No tocante à aventada
ofensa ao princípio da
dialeticidade
, cediço que
o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, atacando os
fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os
motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, da leitura das razões recursais,
verifico que
o
Apelante atacou expressamente o
decisum
,
pois, ainda que
repita parcialmente suas alegações iniciais
, expôs as razões pelas quais reputa equivocada a sentença no ponto em que
reconheceu a legalidade da divisão das taxas condominiais sob o critério da fração ideal.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do
a
pelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1
. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da
dialeticidade
a justificar o não
conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”

(STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022
) (
g.n
.)

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à
dialeticidade
recursal
, visto que, ao analisar as razões recursa
is apresentadas, constato que o Recorrente
dirigiu seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

São essas as razões pelas quais

REJEITO
as preliminares
arguidas
.

V O T O

- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Cinge-se
dos autos que

ROBERTO PEREIRA DA SILVA

ajuizou
A
ção de
R
evisão da
C
ota
C
ondominial

em face
d
o

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL IMIGRANTES
,
sustentando
ser
proprietário da unida
de 8001 do condomínio requerido, razão pela qual realiza o pagamento da
cota co
ndominial mensal de R$ 3.798,65
.

Afirma que
outros condôminos pagam aproximadamente R$ 1.000,00
a título de condomínio,
diferença
que
decorre do critério de rateio baseado na fração ideal,
visto que
sua unidade (cobertura)
é
quatro vezes maior que as demais.

Argumenta
que
tal
critério
de rateio é injusto,
pois

todos usufruem igualmente das áreas comuns,
o que configura
enriquecimento ilícito dos demais condôminos.

Em razão disso,
pleiteou
a declaração de ilegalidade da cobrança desproporcional das cotas condominiais, com a consequente revisão das cobranças já efetuadas e seu reembolso,
além
de danos morais
.

Em 17 de janeiro de 2025 sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“A demanda versa matéria exclusivamente
de direito, razão pela qual promovo julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo necessidade de dilação probatória, mormente porque as provas documentais juntadas ao feito são suficientes ao exame do mérito.

No mérito, a questão central reside em verificar a legalidade, ou não, do critério de rateio das despesas condominiais com base na fração ideal.

O art. 1.336, inciso I, do Código Civil estabelece expressamente que é dever do condômino
“contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”
.

No mesmo sentido, o art. 12, § 1°, da Lei n. 4.591/64 prevê que,
“salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade”
.

Não bastasse o art. 46, parágrafo único, do Estatuto do Condomínio, colacionado aos autos no Id 133096304, adotou expressamente este critério legal:

“Art. 46° - São consideradas despesas condominiais:

(...)

§ Único – Sendo atribuições da
Assembléia
Geral, a forma de arrecadação das receitas, bem como elaborar os orçamentos, as despesas que trata este artigo serão rateadas, mensalmente, entre todos os condôminos, de acordo com a área da fração ideal de cada unidade autônoma, independentemente de estar
a
mesma ocupada ou não;

(
...)”
.

Trata-se, portanto, de disposição válida e eficaz para regular as relações entre os condôminos, conforme Súmula 260 do STJ.

Nesse passo, a parte autora não demonstrou qualquer ilegalidade ou abusividade no critério adotado. Pelo contrário, o rateio proporcional à fração ideal é a regra geral prevista em lei, sendo o rateio igualitário a exceção que depende de previsão expressa na convenção.

(...)

Bem por isso, não há que se falar em enriquecimento ilícito, pois o critério tem amparo legal e convencional. O fato de todos utilizarem as áreas comuns não invalida o rateio proporcional, que considera a extensão do direito de propriedade de cada condômino sobre a fração ideal da unidade.

Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.”

Contra essa sentença recorre o Apelante sustentando que
,
por ser proprietário de uma unidade maior,
não pode
s
er
penalizado com o pagamento mais elevado de taxa condominial em relação às demais unidades “tipo
”, requerendo também a decretação da nulidade d
o art. 29 da Convenção C
ondominial.

Sem razão, contudo.

Com efeito, a
taxa condominial
se
destina ao pagamento das despesas de conservação e manutenção do edifício, como limpeza, funcionamento dos elevadores,
contratação de empregados, consumo
de água e de luz, bem como para possibilitar a realização de obra ou inovações aprovadas pela assembleia geral e pagar eventuais
indenizações, tributos, seguros, entre outros.

A
convenção
do condomínio
estabelecer
á
os critérios de pagamento das taxas condominiais, a forma de rateio e as sanções para as hipóteses de inadimplemento das obrigações.

Como bem afirmado na
r.
sentença,
em regra, a divisão do valor da taxa condominial se dá com base na fração ideal da unidade
imobiliária, nos
termos do art. 1.336, inciso I, do Código Civil,
podendo a convenção estabelecer de maneira diversa.

No mesmo sentido,
a
lei de regência dos condomínios em edificações (Lei
4.591
/64), em seu art. 12, § 1º, estabelece a obrigação de cada condômino arcar com as despesas condominiais na proporção de sua quota-parte
, a qual deve
corresponder à fração ideal do terreno de cada unidade, podendo a convenção condominial dispor em sentido diverso.

No entanto, n
o caso em tela,
verifica-se d
o art. 46, parágrafo único, do Estatuto do Condomínio,
que foi
adot
ado
expressamente
o
s

referidos
critério
s legais
, sem nenhuma ressalva
, veja-se
:

“Art. 46° - São consideradas despesas condominiais:

(...)

§ Único
– Sendo atribuições da Assemble
ia Geral, a forma de arrecadação das receitas, bem como elaborar os orçamentos, as despesas que trata este artigo
serão rateadas, mensalmente, entre todos os condôminos, de acordo com a área da fração ideal de cada unidade autônoma
, independentemente de estar
a
mesma ocupada ou não;”
(
g.n
.)

Assim,

se a convenção de condomínio estipula o rateio das despesas com
base na fração ideal do imóvel
,
assumindo a Convença
status
de norma cogente frente às relações condominiais, deve ser mantida

incólume

a
sentença vergastada.

Por fim, e
mbora o Apelante sustente a necessidade de ser reconhecida a nulidade da Convenção do Condomínio, denota-se que tal pleito se trata de inovação recursal,
pois
a

matéria não foi objeto da ação e
não pode
, neste momento processual, ser conhecida e apreciada,
sobretudo porque inexiste
dilação probatória sobre o tema e indícios de ilegalidade na estipulação da taxa condominial.

Sobre o tema, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício que militam contra a pretensão do Apelante:

“
RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. DESPESAS ORDINÁRIAS. APARTAMENTOS EM COBERTURA. RATEIO. FRAÇÃO IDEAL. ART. 1.336, I, DO CC/2002. REGRA. LEGALIDADE.
1
. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a convenção condominial pode instituir, para unidades de apartamentos em coberturas, o pagamento de taxa com base na proporção da fração ideal. 3. A taxa condominial destina-se ao pagamento das despesas de

conservação e/ou manutenção do edifício, como limpeza, funcionamento dos elevadores, contratação de empregados, consumo de água e de luz, bem como para possibilitar a realização de obra ou inovações aprovadas pela assembleia geral e pagar eventuais indenizações, tributos, seguros etc. 4.
A divisão do valor da taxa condominial se dá com base na fração ideal da unidade imobiliária, podendo a convenção estabelecer forma diversa (art. 1.336, I, do CC/2002).
Precedentes. 5.
As unidades imobiliárias com fração ideal maior pagarão taxa condominial em valor superior às demais unidades com frações menores, salvo previsão contrária na convenção.
6
. Não há
ilegalidade no pagamento a maior de taxa condominial por apartamentos em cobertura decorrente da fração ideal do imóvel.
7. Na hipótese, a norma que estabelece o pagamento de cota condominial ordinária é a prevista no art. 3º da Convenção do Condomínio Edifício Torre Blanca, cuja base de rateio despesas é a fração ideal do imóvel. 8. Recurso especial não provido.
(STJ -
REsp
: 1778522 SP 2018/0294465-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Dat
a de Publicação:
DJe
04/06/2020)
(
g.n
)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE COTA CONDOMINIAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÁLCULO PELA FRAÇÃO IDEAL DA UNIDADE AUTÔNOMA. LEGALIDADE. DISCREPÂNCIA COM A METRAGEM REAL. IRRELEVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS DEMAIS UNIDADES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. As despesas condominiais deverão ser rateadas de acordo com a proporção das frações ideais dos imóveis, salvo disposição em contrário da convenção, haja vista a orientação pacífica desta Corte nesse sentido.

2. No caso, ficou evidenciado que a convenção do condomínio estabelece as frações ideais, indicando-as unidade por unidade, havendo proporcionalidade entre si com as respectivas cobranças. Desse modo, reconhece-se a legalidade da cobrança, independentemente da efetiva correspondência à metragem real de cada unidade autônoma.

3.
Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral”
.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
742075 / RJ
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0165123-9 -
Relator
(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 07/11/2019 Data da Pu
blicação/Fonte
DJe
20/11/2019) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL (ARTIGO 12, § 1º DA LEI N. 4.591/64 E ARTIGO 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL)– ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA – REJEIÇÃO DE RECURSOS – OCORRÊNCIA POSTEIOR DE TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSIDADE DE REJULGAMENTO DO APELO - ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES EM RAZÃO DE REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA –
NECESSIDADE DE COTEJO COM AS PROVAS, FATOS E DIREITO - COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO – FRAÇÃO IDEAL – IMÓVEL DIFERENCIADO DAS DEMAIS UNIDADES CONDOMINIAIS – CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO – VALIDADE E LEGALIDADE - – NULIDADE, VÍCIO OU DEFEITO DE
NEGÓCIO NÃO EVIDENCIADOS
– IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELA VIA JUDICIAL QUANDO NÃO HÁ ATO OU NEGÓCIO ILÍCITO - APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 1334 e 1336 DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N . 260 STJ – DESCABIMENTO DE PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE MULTA POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO JUSTIFICATIVA PARA AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. Em sendo arguida inconstitucionalidade incidental de dispositivos legais, com o julgamento de não conhecimento, interposição de recursos cabíveis e, posteriormente certificado o trânsito em julgado, impõe-se o novo julgamento da apelação, eis que houve a anulação do acórdão anteriormente lançado. A revelia provoca a presunção relativa de veracidade das alegações da parte autora, as quais devem ser sopesadas com as provas existentes, com os fatos trazidos e com o direito destinado à espécie.
À luz da Súmula
n .
260 do STJ mostra-se eficaz as deliberações de convenção de condomínio, mormente quando elas não afrontam a legislação atinente à matéria, e também quando observa o critério de fração ideal para estipulação da taxa condominial, nos termos dos artigos 1334 e 1336 do Código Civil, salientando-se que o imóvel tem tamanho e características próprias e diferenciadas das demais unidades condominiais; de modo que se mostra pertinente
a
diferenciação de valores da referida taxa, a
titulo
de taxa de condomínio que comporta também fundo de reserva e multa por atraso, se for o caso
. Em não havendo qualquer indício de ilegalidade na estipulação da taxa de condomínio, que se dá de acordo com a cláusula de convenção do condomínio, não há a possibilidade de alteração pelo judiciário do que fora convencionado. Impõe-se salientar que a simples ausência da parte Requerida em audiência de conciliação não induz necessariamente à imposição de multa, nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, havendo necessidade de demonstração de ausência injustificada.
”
(TJ-MT - AC: 10193612120168110041, Relator
.:
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SOBRE RITO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO – FRAÇÃO IDEAL – IMÓVEL
(COBERTURA COM UTILIZAÇÃO DE
4
VAGAS DE GARAGEM) – CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO – VALIDADE E LEGALIDADE - – NULIDADE, VÍCIO OU DEFEITO DE NEGÓCIO NÃO EVIDENCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELA VIA JUDICIAL QUANDO NÃO HÁ ATO OU NEGÓCIO ILÍCITO - APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 1334 e 1336 DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 260 STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APELO PROVIDO. À luz da Súmula n. 260 do STJ mostra-se eficaz as deliberações de convenção de condomínio, mormente quando elas não afrontam a legislação atinente à matéria, e também quando observa o critério de fração ideal para estipulação da taxa condominial, nos termos dos artigos 1334 e 1336 do Código Civil, salientando-se que
o imóvel se trata de cobertura com utilização de quatro vagas de garagem, enquanto os demais condôminos possuem somente duas; de modo que se mostra pertinente a diferenciação de valores da referida taxa, à
titulo
de taxa de condomínio que comporta também fundo de reserva e m
ulta por atraso, se for o caso.

Em não havendo qualquer indício de ilegalidade na estipulação da taxa de condomínio, que se dá de acordo com a cláusula de convenção do condomínio, não há a possibilidade de alteração pelo judiciário do
que

fora
convencionado.
”
(TJ-MT - AC: 10283195920178110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)
(
g.n
.)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
para lhe

NEG
AR

PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença proferida na origem.

Determino o
recolhimento da diferença das custas iniciais e do preparo recursal
no prazo de
15 (quinze) dias após a publicação d
este
acórdão,
sob pena
de inscrição na dívida ativa.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários advocatícios para 1
5% (quinze

por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025